Tribunal: TJSP
Processo: 1007277-85.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL – FATO AFIRMADO PELO AUTOR QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NO FEITO – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL – FATO AFIRMADO PELO AUTOR QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NO FEITO – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE COMPETE AO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC DE 2015 - RECORRENTE QUE INDICOU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DURANTE SUA ESTADIA EM SOLO ESTRANGEIRO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ACERTO DA R. SENTEÇA PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007277-85.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante DAVID
ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-85.2017.8.26.0606 -Voto no
2
VOTO No: 42272
APEL.No: 1007277-85.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 1a VARA CÍVEL
APTE. : DAVID ANTONIO DE SOUZA
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ : WELLINGTON URBANO MARINHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO
DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL FATO AFIRMADO
PELO AUTOR QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NO
FEITO

ÔNUS
DA
PROVA
QUANTO
AO
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE COMPETE AO AUTOR
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC DE 2015
- RECORRENTE QUE INDICOU A UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
DURANTE
SUA
ESTADIA
EM
SOLO
ESTRANGEIRO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
ACERTO DA R. SENTEÇA PROFERIDA REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 103/105, pela qual foi julgada improcedente Ação de Indenização
por Danos Morais, nos moldes em que proposta por DAVID ANTONIO DE SOUZA
contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A., e que culminou com a responsabilização
do autor vencido ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como de Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor da
causa, esta que foi definida como sendo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-85.2017.8.26.0606 -Voto no
3
Alega o recorrente em razões que vem encartadas a fls. 110/113, que
se faz necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma vez
que o Juízo desprezou seu legítimo interesse na obtenção da reparação moral que, segundo
alega, experimentou em razão da efetiva impossibilidade de utilização, em solo estrangeiro,
do cartão de crédito administrado pelo banco recorrido, haja vista que não teria sido
informado pelo estabelecimento de crédito quanto a eventual impossibilidade de utilização
do plástico. Diante do quanto exposto, sustenta que permaneceu “recluso” nas
dependências do hotel em que se hospedou na Cidade de Santiago, Chile, haja vista que se
encontrava desprovido de moeda estrangeira para fazer frente aos gastos com alimentação,
sendo fato que somente veio a conseguir a realizar compras com o cartão de crédito quando
se preparava para retornar ao Brasil, aspectos estes que, diante de seu enfoque, se mostram
mais do que suficientemente capazes a caracterizar a ocorrência de dano moral indenizável.
Por fim, sustenta ainda que a rejeição de sua pretensão inicial, o que se deu sob a
justificativa da inexistência de provas, se revela absolutamente inadequada, uma vez que
competia ao estabelecimento de crédito apresentar os fatos impeditivos, modificativos, e/ou
extintivos de seu direito, o que não ocorreu, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a integral reforma da R. Sentença proferida, com a consequente
imposição de condenação ao banco demandado ao pagamento da quantia a ser definida em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a consequente redefinição dos limites da Sucumbência.
Regularmente processado o recurso, a seguir, o banco recorrido,
conforme dá conta a fls. 115/125, apresentou suas devidas contrarrazões, momento em que
buscou a plena e integral manutenção dos termos constantes da R. Sentença proferida,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo recorrente não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como
vem estampada no todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-85.2017.8.26.0606 -Voto no
4
No que toca ao recurso em si considerado, e observados os limites em
que intentado, agora melhor examinando o conjunto encartado aos autos, com real
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
suscitadas, inclusive no que dizem respeito a definição da Sucumbência, daí porque, de
rigor se mostra a plena rejeição do pleito recursal exteriorizado, tendo em vista o que vem
reiteradamente decidindo esta E. Corte em relação a matéria como colocada em debate nos
autos, conforme se verifica através das transcrições de aspectos abordados pelo
entendimento de 1o Grau, que nesse momento se vê reforçado com suporte no
posicionamento adotado pela Turma Julgadora, e que passam a fazer parte integrante do
Acórdão:
“A ação é improcedente.
Trata-se de relação de consumo entre agente bancário e pessoa
física, pelo que aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, busca a parte autora a condenação do banco réu
a título de danos morais pela falha na prestação dos serviços.
Em contrapartida, o requerido alega que não houve transações
negadas no período em que o autor encontra-se no exterior, mas apenas uma compra
autorizada no dia 28/08/2017 no Chile.
Os documentos carreados aos autos, sobretudo os de fls. 30/31,
trazem a informação de "no habilitado (29) Declinada" e "aprovado", sem, contudo,
comprovar o período em que tais fatos ocorreram, bem como se resultantes de
transações efetuadas pelo autor junto a estabelecimentos naquele país.
Neste aspecto, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, demonstrando que a utilização do cartão foi negada pelo banco-réu, o que,
contudo, não ocorreu a contento, observando-se que os documentos de fls. 30/31 é no
sentido de que uma transação foi autorizada e outras constaram a informação de não
habilitado, sem maiores dados capazes de consubstanciar o pedido.
Embora
seja
o
requerido
responsável
objetivamente
pela
responsabilidade de seus clientes em sua atividade, o pedido de condenação em danos
morais não merece acolhimento. Não restou comprovado nos autos a não autorização
pelo banco réu das transações efetuados pelo requerente.
Ademais, o próprio autor afirmou na inicial que conseguiu efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-85.2017.8.26.0606 -Voto no
5
compra no dia 28/08/2017, momento em que ainda se encontrava no exterior, o que
evidencia que o cartão não está bloqueado.
Dessa forma, sendo seu ônus comprovar tais fatos a seu favor, a
ausência de comprovação dá ensejo a improcedência de seu pedido”.
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos adotados
pela R. Sentença indevidamente atacada, importante destacar que o inconformado não se
desincumbiu dos ônus que lhe competiam, conforme determina o artigo 373, inciso I, do
CPC de 2015, no sentido de comprovar o indevido bloqueio do cartão de crédito, fato este
que, ao contrário do que tentou fazer crer o recorrente não se mostra negativo, mas
verdadeiramente constitutivo de seu direito.
Não bastasse o já indicado, é certo também que bem observou o Juízo
a circunstância confessada pelo próprio autor no sentido de que utilizou o cartão de crédito
na data de 28/08/2017, ou seja, enquanto estava em solo estrangeiro, aspecto este que
afasta a alegada verossimilhança de seus argumentos, no sentido de que se viu
absolutamente privado de utilizar os serviços de compra a crédito que são administrados
pelo estabelecimento bancário recorrido.
Diante de tais elementos, e porque em grande parte distante da
realidade dos autos o inconformismo exteriorizado, forçoso reconhecer que a R. Sentença
indevidamente combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas pelas partes,
devendo, por força de consequência, a R. Decisão encartada ao feito ser mantida em sua
totalidade, o que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos,
salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se majora
para 15% sobre o valor atribuído a causa, o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em regência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para tanto observados os
limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator